Tribunal: TJDFT
Processo: 0702213-39.2018.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA INICIAL PROFERIDA POR MEMBRO DA 2a CÂMARA CÍVEL. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DA 2a CÂMARA CÍVEL. REQUERIMENTO DE JULGAMENTO CONJUNTO DOS ACLATÓRIOS COM RECURSO EM TRAMITAÇÃO NESTA 1a CÂMARA CÍVEL. NÃO CABIMENTO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA O ÓRGÃO COMPETENTE. MEDIDA IMPOSITIVA. PRINCÍPIO DO JUÍZO NATURAL. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Malgrado o art. 82, caput e inciso II, do RITJDFT estabeleça a redistribuição de processos de relatores que se afastam definitivamente do Tribunal, o parágrafo único do art. 85 do mesmo regimento prevê, expressamente, que “afastado definitivamente o desembargador do órgão por qualquer motivo, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integrava”.

2. Caso concreto em que o acórdão, objeto dos embargos de declaração nos embargos de declaração, os quais pretendem os recorrentes sejam julgados nesta 1a Câmara Cível, foi proferido pela 2a Câmara Cível, sob relatoria da eminente Desembargadora Nídia Corrêa Lima, a qual não exarou decisão reconhecendo, como requerido pelos embargantes, ora agravantes, a conexão desta ação com a ação rescisória n. 0034356-12.2016.8.07.0000, que tramita na 1a Câmara Cível e foi a mim redistribuída em razão da aposentadoria da eminente Relatora.

3. Recurso conhecido e desprovido. Agravantes condenados ao pagamento de multa em percentual de 1% (um por cento) sobre o valor da causa (art. 1.021, § 4o, CPC).